Tribunal: TJDFT
Processo: 0743779-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS DE EMPRESA INVESTIGADA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decretação de medidas cautelares patrimoniais, como espécie de provimento de natureza cautelar que é, se sujeita à presença dos requisitos “fumus comissi delicti” e “periculum in mora”.
1.2 Visando impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte ou dilapide seu patrimônio e se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, constringir o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao erário em caso de condenação ao final do processo.
1.3 No caso, vislumbrando-se indícios de que a empresa Apelante relaciona-se à pessoa investigada em inquérito policial, pela prática de crimes de natureza tributária e de lavagem de dinheiro, inviável, nesse momento procedimental, o levantamento do sequestro que recai sobre seus bens, até porque, é cediço que as medidas cautelares não se baseiam em um juízo de certeza, mas em cognição sumária, bastando que existam indícios suficientes para seu deferimento, o que se verificou no caso, sendo prematuro afirmar que o patrimônio retido por meio de decisão na origem não esteja vinculado aos crimes que estão sendo investigados.
2. Recurso conhecido e desprovido.